Tribunal: STF
Processo: ARE 1515475
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria Especial. Professor. Exercício de atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico. Harmonia do acórdão recorrido com o Tema RG nº 965 (re nº 1.039.644/SC). Natureza e local das atividades. reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional: óbice do enunciado nº 279 da súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário com agravo contra decisão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco pela qual concluiu que, “se a função de magistério do professor não se limita apenas e tão somente à sala de aula e tendo em vista que a apelada, no tempo em que esteve em readaptação, exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, a mesma faz jus à aposentadoria especial”.



2. O fato relevante. O acórdão recorrido fez constar que, “compulsando os autos, verifico que a recorrida, professora da rede estadual de ensino desde 18/08/1988, foi readaptada, por motivos de saúde, em 02/07/2003, conforme consta dos documentos às fls., passando a exercer outras atividades pedagógicas na Escola Ageu Magalhães e, posteriormente, na Escola Almirante Soares Dutra, sendo removida, a partir de 26/02/2007, para a Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Norte”.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau concedeu a segurança sob o fundamento de que “as funções exercidas pela impetrante, notadamente o exercício de atividades pedagógicas em unidade escolar estadual devem ser consideradas para fins do cômputo do tempo de serviço para que obtenha a aposentadoria especial destinada aos professores” e determinou que “a autoridade coatora contabilize como tempo de magistério o período em que a impetrante estava em readaptação”. O TJPE manteve a sentença de primeiro grau.



II. Questão em discussão



4. No presente recurso, o recorrente sustenta que “a lide orbita no acerto/desacerto da decisão do e.TJPE em considerar tempo de função como chefe de secretaria e tempo exercido em gerência regional (que não é estabelecimento de ensino) para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial”.



III. Razões de decidir



5. O Tribunal de origem concluiu que, “considerando que a função de magistério do professor não se limita apenas e tão somente à sala de aula e tendo em vista que a apelada, no tempo em que esteve em readaptação, exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, não merece reparos o comando primevo que reconheceu o direito da docente à aposentadoria especial”.



6. Observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e na legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 11.329, de 1996, asseverou que a autora exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, no tempo em que esteve readaptada, enquadrando-se, portanto, nos requisitos estabelecidos no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC).



7. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 11.329, de 1996, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



IV. Dispositivo



8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO DE CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA PREJUDICADA. MÉRITO. MAGISTÉRIO. PROFESSORA ESTADUAL READAPTADA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 5°, DA CF. ADI N° 3.722/DF. CÔMPUTO DO PERÍODO DE READAPTAÇÃO COMO DE EFETIVO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA. APELO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O colegiado não conheceu da preliminar de ausência de direito líquido e certo, por entender que a mesma confunde-se com o próprio mérito da causa em exame. 2. Restou prejudicada a preliminar de vedação de tutela antecipada em face da Fazenda Pública, uma vez que o pedido de liminar requestado na origem foi analisado e indeferido pelo juízo a quo. 3. Mérito. A recorrida, professora da rede estadual de ensino desde 1988, foi readaptada em 2003, passando a exercer outras atividades pedagógicas no Estado de Pernambuco. 4. A aposentadoria especial do professor estadual está prevista na Carta Magna, em seu art. 40, § 5°, que dispõe: ‘Os requisitos de idade e de tempo de contribuição serão reduzidos em cinco anos, em relação ao disposto no § 1°, III, "a", para o professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.’ 5. Com o advento da Lei Federal n° 11.301/2006, que alterou a redação do art. 67 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, consignou-se que as atividades pedagógicas desempenhadas fora das salas de aula também estariam inclusas no conceito de ‘funções de magistério’. 6. Através da ADI n° 3.772/DF, a Corte Suprema assentou entendimento 'de que a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho ' em sala de aula, garantindo aos professores em readaptação o direito à aposentadoria especial. 7. Registrou-se que, se a função de magistério do professor não se limita apenas e tão somente à sala de aula e tendo em vista que a apelada, no tempo em que esteve em readaptação, exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, a mesma faz jus à aposentadoria especial. 8. Reexame necessário improvido, declarando-se prejudicada a apelação cível. 9. Decisão unânime.” (e-doc. 19, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-docs. 26 e 33).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a parte recorrente afirma violado o art. 40, § 5º, da Constituição da República.



    3.1. Alega que “foi alertado se tratar de mandado de segurança, em que as provas deveriam ser pré-constituídas, o que não ocorre no caso. é de se destacar que, a partir de 26/02/2007, o próprio acórdão aponta que a professora foi removida de uma escola para a gerência regional de educação (GRE) (fls. 138), já restando comprovado que houve indevida contagem de tempo para aposentadoria especial!” (e-doc. 40, p. 7).



    3.2. Sustenta que “houve contagem de tempo como chefe de secretaria e, mais importante ser destacado, contagem de tempo quando a parte recorrida estava ‘cédula de desenvolvimento de pessoas da GRE — gerência regional de educação’, que nem em estabelecimento de educação é!” (e-doc. 40, p. 10).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).



    5. O agravante argumenta que “a lide orbita no acerto/desacerto da decisão do e.TJPE em considerar tempo de função como chefe de secretaria e tempo exercido em gerência regional (que não é estabelecimento de ensino) para fins de contagem de tempo para aposentadoria especial. Se existisse alguma dúvida acerca do total desrespeito pela carta magna e pelo entendimento em aresto de repercussão geral na matéria, fica afastado porque a matéria foi duplamente prequestionada em embargos de declaração, nos termos do art. 1.025, CPC/2015. Ademais e mormente, a mera leitura dos acórdãos é suficiente para comprovar a ofensa à norma da constituição federal” (e-doc. 51, p. 5).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne da questão necessariamente devolvida ao conhecimento deste Tribunal cinge-se em determinar se possível o cômputo, como tempo de magistério, para fins de aposentadoria especial, do período em que a apelada estava fora de sala de aula, como servidora em readaptação. 



    Compulsando os autos, verifico que a recorrida, professora da rede estadual de ensino desde 18/08/1988, foi readaptada, por motivos de saúde, em 02/07/2003, conforme consta dos documentos às fls., passando a exercer outras atividades pedagógicas na Escola Ageu Magalhães e, posteriormente, na Escola Almirante Soares Dutra, sendo removida, a partir de 26/02/2007, para a Gerência Regional de Educação (GRE) Recife Norte. 



    De proêmio, verifico que, no dia 26/02/2013, a própria Secretaria Estadual de Educação, em resposta ao requerimento de contagem de tempo de serviço para fins de aposentadoria efetuado pela professora readaptada, informou que a mesma contava com 26 anos, 5 meses e 26 dias de tempo de magistério e que fazia jus à contagem especial (fls. 28/34). 



    Ocorre que, em 12/09/2014, a apelada teve o pedido administrativo de aposentadoria especial indeferido, sob o argumento de que o tempo em que esteve readaptada definitivamente não seria contado como magistério, razão pela qual, naquela data, contava com 18 anos e 8 meses de magistério. 



    No mais, a aposentadoria especial do professor estadual está prevista na Carta Magna, em seu art. 40, § 5º, in verbis: (...)



    Ademais, dispõe o art. 6º, da Lei Estadual nº 11.329/96 (Estatuto de Magistério de Pernambuco): (...)



    Dessa forma, considerando que a função de magistério do professor não se limita apenas e tão somente à sala de aula e tendo em vista que a apelada, no tempo em que esteve em readaptação, exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, não merece reparos o comando primevo que reconheceu o direito da docente à aposentadoria especial.” (e-doc. 19, p. 3-7).



    8. Observa-se que o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e na legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 11.329, de 1996, asseverou que a autora exerceu atividades pedagógicas na rede estadual de ensino, no tempo em que esteve readaptada, enquadrando-se, portanto, nos requisitos estabelecidos no art. 40, § 5º, da CRFB, tendo em vista o que decidido por esta Corte no Tema RG nº 965 (RE nº 1.039.644/SC).



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2023. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXONERAÇÃO DO CARGO EFETIVO DE PROFESSORA MUNICIPAL. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. 1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que ‘a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar’. 2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem afastou tal orientação, visto que a Recorrente exonerou-se do cargo efetivo de professora, para ocupar o de Coordenadora Pedagógica, não fazendo jus, portanto, à aposentadoria especial, exclusiva para quem ocupa o cargo efetivo de professor. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade no caso de eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.423.232-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 1º/06/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” 



    (RE nº 1.410.090-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/02/2023, p. 16/02/2023).



    10. O acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, considerado o decidido no RE nº 1.039.644 — Tema RG nº 965 — e na ADI nº 3.772/DF.



    11. Ademais, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável, Lei estadual nº 11.329, de 1996, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Confiram-se as seguintes ementas:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 40, §§ 5º E 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA QUE EXERCE O CARGO DE SUPERVISORA DE ENSINO. POSSIBILIDADE. ADI Nº 3.772/DF. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA Nº 935 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio’ (Tema nº 935 da repercussão geral). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.308.863-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 26/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”



    (RE nº 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 06/12/2019, p. 18/12/2019).



    12. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.362.617/SP, j. 28/08/2022, p. 30/08/2022; e no RE nº 1.362.081/SP, j. 02/02/2022, p. 03/02/2022.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (enunciado nº 512 da Súmula do STF).



    Publique-se



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator